Tribunal: TJES
Processo: 5017565-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017565-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANDERSON FABRE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS DEVERIAM SER AFERIDOS NA DATA-LIMITE DO DECRETO. UNIFICAÇÃO POSTERIOR DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO APENADO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação previsto no Decreto nº 9.246/2017, por considerar unificação de penas realizada apenas em 2024. A defesa sustenta que à época do decreto havia somente a execução referente ao processo nº 0018931-20.2014.8.08.0048 e que o agravante já havia cumprido a fração de 1⁄4 da pena até 25/12/2017. Requer o reconhecimento da comutação e, como consequência, a prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aferição dos requisitos para concessão da comutação deve ocorrer com base na situação jurídica existente em 25/12/2017, data-limite do decreto;
(ii) saber se a unificação de penas realizada posteriormente pode prejudicar direito adquirido ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 9.246/2017 exige o cumprimento de 1⁄4 da pena até 25/12/2017 para não reincidentes.

A jurisprudência reconhece que fatos supervenientes não podem retroagir para prejudicar a análise dos requisitos de comutação fixados no decreto, devendo prevalecer o cenário jurídico da data-limite.

A unificação de penas ocorrida somente em 2024 não pode servir de base para negar benefício cujo requisito objetivo já havia sido preenchido em 2017.

Considerada apenas a condenação então ativa (art. 250 do CP), o agravante havia cumprido mais que 1⁄4 da pena, fazendo jus à comutação.

Concedida a comutação, cabe ao Juízo da Execução proceder ao recálculo da pena remanescente e analisar eventual prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“A aferição dos requisitos para comutação prevista no Decreto nº 9.246/2017 deve observar exclusivamente o quadro fático-jurídico existente em 25/12/2017, sendo irrelevante a unificação de penas realizada posteriormente.”

“Fatos supervenientes que agravem a situação do apenado não podem prejudicar direito adquirido à comutação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Decreto nº 9.246/2017, art. 7º, I, “a”.
– CP, art. 250.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, RAG 07408.03-75.2024.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 12.11.2024, publ. 22.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

5017565-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERSON FABRE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VANDERSON FABRE
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que indeferiu o pedido de comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Em suas razões recursais (ID nº 16506008), a defesa técnica sustenta que o pedido de comutação foi protocolado em 19/10/2022, momento anterior à unificação das penas, que só ocorreu em 2024.

Alega que o reeducando cumpria pena, à época, apenas pela Ação Penal nº 0018931-20.2014.8.08.0048 (art. 250 do CP), pois os outros processos já haviam sido extintos pela prescrição.

Aduz que, até 25/12/2017, o agravante já havia cumprido o requisito objetivo necessário (1⁄4 da pena se não reincidente) para a concessão do benefício, não devendo a unificação posterior prejudicar o direito adquirido.

Pugna, ao final, pelo deferimento da comutação e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16506008 opinando pelo provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17005790).

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em definir se a unificação de penas realizada em data posterior à publicação do Decreto Presidencial pode prejudicar a análise do preenchimento dos requisitos para a comutação da pena, considerando o cenário jurídico-processual existente à época do decreto concessivo.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Defesa.

O Decreto Presidencial nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, estabelece em seu art. 7º, inc. I, “a”, a concessão da comutação da pena privativa de liberdade à pessoa condenada que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido 1⁄4 (um quarto) da pena, se não reincidente.

No caso em tela, a defesa argumenta que o pedido foi formulado antes da unificação das penas, e que a sentença de um dos processos (nº 0001911-44.2016.8.08.0016) só foi emitida em 16/05/2019, ou seja, após a data do Decreto. O Juízo
a quo
, contudo, ao analisar o pleito em 2024, considerou a unificação realizada posteriormente para indeferir o benefício, baseando-se no cálculo atualizado do SEEU que apontava o cumprimento de apenas 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, insuficiente diante do total unificado de 08 (oito) anos.

Entretanto, a jurisprudência pátria e o entendimento desta Câmara alinham-se no sentido de que o direito à comutação ou indulto deve ser aferido com base no quadro fático-jurídico existente na data limite estabelecida pelo Decreto Presidencial. Fatos supervenientes, como uma unificação de penas ocorrida anos depois, não devem retroagir para prejudicar o direito adquirido do sentenciado, caso ele preenchesse os requisitos naquele marco temporal específico.

A douta Procuradoria de Justiça foi precisa ao destacar que
"a unificação posterior deve ser considerada irrelevante, devendo ser considerado o somatório de penas até a data do Decreto Presidencial"
.

Adoto, como razão de decidir, os fundamentos expostos no parecer ministerial, que cita precedente esclarecedor sobre a matéria:

"
(...)
O fato de a decisão de unificação ter ocorrido em data posterior à publicação do Decreto
nº 11.846/2023
não impede a consideração da totalidade das condenações para aferição do requisito objetivo, desde que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação do Decreto Presidencial.
(até 25-dezembro-2023) (...)
"
(TJDF; RAG 07408.03- 75.2024.8.07.0000; 194.4120; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 12/11/2024; Publ. PJe 22/11/2024)

In casu
, a defesa demonstra que, isolando-se a execução referente ao artigo 250 do Código Penal (autos nº 0018931-20.2014.8.08.0048), única ativa à época segundo a tese defensiva, o agravante possuía pena de 04 anos, 06 meses e 20 dias. Tendo cumprido 01 ano, 10 meses e 24 dias até 25/12/2017, ele superou a fração de 1⁄4 exigida (que seria de aproximadamente 01 ano, 01 mês e 20 dias), fazendo jus à comutação.

A decisão recorrida, ao se basear em cálculo que considera unificação posterior para negar benefício cujos requisitos já haviam sido implementados anteriormente, viola o princípio da segurança jurídica e o direito adquirido do apenado.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena remanescente do artigo 250 do CP, este é consequência lógica da procedência da comutação. Uma vez reduzida a pena pela comutação, deve o Juízo da Execução proceder ao recálculo da pena restante e verificar a ocorrência da prescrição, conforme requerido pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo das Execuções Penal analise o pedido de comutação da pena com base no Decreto nº 9.246/2017 considerando o cenário das condenações transitadas em julgado até a data de 25/12/2017, desconsiderando unificações de penas posteriores que prejudiquem o benefício, e, sendo concedida a comutação, analise a consequente prescrição da pretensão executória.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.